Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-52.2022.8.11.0111
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000287-52.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VAGNER MENEZES DA SILVA - CPF: 024.954.751-16 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS - CPF: 018.495.940-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIDO OS REQUISITOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão da aplicação subsidiária do benefício.

2.
“
O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que permite a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, pois todos possuem um requisito comum: a redução ou inexistência da capacidade laboral”. (N.U 1002049-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

2.
Embargos

parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
VAGNER MENEZES DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Alega parte a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto “
constam dos autos dois laudos periciais produzidos por profissionais nomeados judicialmente, com conclusões opostas. O laudo analisado no v. acórdão foi o segundo produzido nos autos, em data próxima do primeiro
”.

Assevera, ainda, que “
Ocorre que o mencionado laudo pericial foi produzido sob o crivo do contraditório, por perita nomeada pelo juízo à época competente
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Pretende, subsidiariamente, aplicação do princípio da fungibilidade para aplicar o benefício de auxílio-acidente.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
VAGNER MENEZES DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu o recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que
existe dois laudos médicos opostos nos autos, mas no acórdão foi considerado apenas um.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o primeiro laudo pericial foi realizado pela Justiça Federal que, posteriormente, foi reconhecida incompetente para julgamento da causa, sendo designada nova perícia no juízo competente.

Aliás, a parte embargante questionou a realização de nova perícia, mas seu pedido foi rejeitado (id. 180838198).

Ressalta-se que na sentença, em que foi reconhecido o benefício, também foi observado apenas a segunda perícia.

Assim, como não houve recurso contra a decisão que entendeu por nova perícia, a referida matéria está preclusa, devendo ser adotado no acórdão tão somente a perícia realizada no juízo competente.

Extrai-se do acórdão, laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral,
in verbis:

No entanto, no caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de saúde, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho, como se vê:

“c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Não é o caso.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Não é o caso de incapacidade laborativa.

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Não é o caso de incapacidade laborativa.

(...)

Esclarecidos tais fatos, o perito conclui que não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelado em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Logo, não há como reconhecer o auxílio-doença concedido na sentença.

Por fim, no tocante aplicação do auxílio-acidente, é certo que o Direito Previdenciário permite a concessão do benefício mais adequado, ainda que não expressamente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido é entendimento aplicado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ENTENÇA

RETIFICADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que permite a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, pois todos possuem um requisito comum: a redução ou inexistência da capacidade laboral.

2 A incapacidade parcial ou total não interfere na concessão do auxílio-doença, pois a incapacidade parcial prejudica o desenvolvimento de algumas das atividades laborativas habituais do segurado.

3. Comprovada a incapacidade parcial e definitiva da segurada, justifica-se a concessão do auxílio-doença até que ela seja reabilitada para outra atividade laborativa.

4. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, conforme o artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do STJ e desta Corte, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida do benefício.

5. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir conforme o tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando passa a ser aplicada a Taxa SELIC.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002049-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados ou, alternativamente, do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Os laudos periciais não constataram incapacidade total e permanente para o trabalho, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.

4. O princípio da fungibilidade no Direito Previdenciário permite a concessão do benefício mais adequado, ainda que não expressamente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. Constatada a redução da capacidade laborativa decorrente de sequela permanente, é devido o auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e Tema 416/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente.

Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade no Direito Previdenciário autoriza a concessão do benefício mais adequado ao segurado, ainda que não expressamente pleiteado. 2. Constatada lesão com sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, é devido o auxílio-acidente, independentemente do grau da lesão, conforme Tema 416/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); TJ-MT, AC 00287462020108110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

(N.U 1022642-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Com efeito,
o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4º, inciso I, estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional
sem repercussão na capacidade laborativa
:

Art. 104.
§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Por sua vez, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que
“
há limitação funcional decorrente de acidente de trabalho que ocasionou perturbação funcional
gerando limitação permanente da capacidade laborativa
”.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS
, aplicando efeito infringente, para conceder ao autor o benefício do auxílio-acidente, com data de início do benefício após cessação do benefício na via administrativa, mantendo os demais termos da sentença (juros, correção monetária e honorários).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024